Tribunal: TJMT
Processo: 1005642-55.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1005642-55.2017.8.11.0002
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A
RECORRIDOS: MARIA DE JESUS RODRIGUES TAPAJOS E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 83693971) interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 78450979):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL - DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.
Os descontos efetuados diretamente no holerite são limitados a 30% do rendimento líquido para que não comprometam o sustento do devedor com o superendividamento, tendo em vista principalmente o caráter alimentar da verba. Precedentes do STJ. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 1005642-55.2017.8.11.0002, Relator (a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. 03/03/2021)”.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados conforme decisão no id 81192989.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por BANCO DO BRASIL S.A., que foi dado provimento ao recurso para limitar os descontos em folha ora em discussão e envolvendo os aqui litigantes em 30% do salário líquido da autora, com base na atual remuneração, a serem apurados em liquidação de sentença e com observância à ordem de contratação.
O Recorrente alega violação aos artigos 104, 110, 166 e 188 do Código Civil; artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de impossibilidade de fixação de limite de descontos nas linhas de crédito com débito em conta corrente, inclusive em conta na qual o cidadão recebe seus proventos.
Recurso tempestivo (id. 87547956).
Contrarrazões (ids. 88671484, 90960579).
Sem contrarrazões (id 91416961).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
O Recorrente alega violação aos artigos 104, 110, 166 e 188 do CC e artigo 52 do CDC, ao argumento de impossibilidade de fixação de limite de descontos nas linhas de crédito com débito em conta corrente, inclusive em conta na qual o cidadão recebe seus proventos.
A referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual o Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, determinou a suspensão dos processos que abordassem essa questão, elegendo como recurso paradigma os REsps nos. 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872441/SP (Tema 1.085 - aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça